Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0742789-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: Thiago Carvalho de Almeida PACIENTE: PATRICK WENDEL DA SILVA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Thiago Carvalho de Almeida, em favor do paciente PATRICK WENDEL DA SILVA SANTOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e na suposta garantia da instrução criminal. Alega a desnecessidade da prisão preventiva e a desproporcionalidade em sua manutenção, afirmando tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, tem residência fixa e profissão definida como autônomo, além de que respondeu a apenas um processo criminal que teve sua punibilidade extinta pelo cumprimento do acordo de não persecução penal. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, e caso assim não se entenda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Em 07/10/2024, às 20h59, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. É o breve relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. Segundo consta nos autos originários (ID n.o 213365829), o paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII do CP), sendo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 26/09/2024. Pois bem. A decisão do NAC de ID n.o 212697515, PJe-1 (Processo n.o 0730076.2024.8.07.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, tem o seguinte teor: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato tratado nos autos é concretamente grave. Mediante grave ameaça contra uma mulher, os dois custodiados roubaram um automóvel. Do relato da vítima pode-se deduzir que houve também violência física, pois ela foi arrancada do assento do veículo. Embora o objeto empregado ostensivamente para ameaçar a vítima tenha sido um simulacro de arma de fogo, com os custodiados foi encontrada uma faca. Esta arma branca, que poderia ter sido empregada em caso de resistência, demonstra que o risco ao qual a vítima foi submetida era elevadíssimo. O ato dos flagranteados, de gravidade concreta, não apenas colocou a vítima em risco, mas toda a ordem pública. Não há cautelar diferente da prisão capaz de resguardar de forma eficaz a tranquilidade – e consequentemente a ordem - pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PATRICK WENDEL DA SILVA SANTOS, nascido aos 15/10/2004, filho de Wesley Matias dos Santos e de Renilda Teles da Silva Pereira, e SAMUEL SILVA DE ABREU nascido aos 16/07/2003, filha de Paulo Roberto da Silva e de Hellen Aparecida Pereira Abreu, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Por sua vez, a decisão de ID n.o 213597697 (Processo n.o 0730076.2024.8.07.0003) que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, foi proferida nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (ID 213373647), cumpre salientar que o acolhimento de tal pedido só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura do agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra SAMUEL SILVA DE ABREU e PATRICK WENDEL DA SILVA SANTOS. Outrossim, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PATRICK WENDEL DA SILVA SANTOS.” Conforme art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a manutenção da prisão do acusado, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado entendeu pela necessidade de manutenção da prisão tendo em vista que “o acolhimento de tal pedido só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura do agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada”. Veja-se que não foi interposto recurso, nem foi impetrado habeas corpus contra a decisão do NAC. Assim, por se tratar de Juízos de mesma hierarquia, não pode o Juízo da causa revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia), sem que sejam apresentados fatos novos. Sobre o tema, assim já decidi: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 2. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. 3. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados. 4. A ousadia e o destemor do paciente, aliados ao contexto de habitualidade delitiva, demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares. 5. Não há que se dizer que a prisão deva ser revogada pela alegação de que trata-se de um delito sem provas cabais, apenas baseado em declarações incontroversas de um dos denunciados, pois analisar tais circunstâncias seria antecipar a análise do mérito da questão, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. 6. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 7. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente." (Acórdão 1316572, 07017457020218070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Portanto, diante da ausência da comprovação de fatos novos após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tem-se por fundamentada a decisão que mantém a decisão proferida pelo NAC. Ademais, no caso, a manutenção da prisão cautelar encontra-se motivada na gravidade concreta dos fatos, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão acima que decretou a preventiva, principalmente no uso de violência para arrancar a vítima do assento do veículo. De acordo com o que consta dos autos, verifica-se que, realmente, pelo menos o requisito da ordem pública resta preenchido (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves, justamente pelo modo como cometida a presente infração. Ainda, há elementos quanto à prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti). Nesse passo, há indicativo suficiente de que o paciente se envolveu no roubo circunstanciado, tendo sido preso em flagrante junto com o comparsa, cuja atuação fática revela ações repartidas entre eles. Assim, a princípio, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Saliente-se que o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do inciso I do art. 313, do CPP. Não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a “gravidade concreta, não apenas colocou a vítima em risco, mas toda a ordem pública. Não há cautelar diferente da prisão capaz de resguardar de forma eficaz a tranquilidade – e consequentemente a ordem - pública”, como bem destacado na decisão do NAC. Destarte, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Ressalte-se, que ainda que se diga que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, deve-se manter o entendimento pela prisão. Isso porque o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada." (Acórdão 1707711, 07159910320238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, somente a título de argumentação, como bem enfatizado pelo impetrante, embora o paciente não ostente ficha penal relevante e seja tecnicamente primário, em menos de um ano respondeu a outro crime contra o patrimônio (furto), e muito embora a punibilidade tenha sido extinta, o paciente não denota arrependimento e continua a trilhar sua empreitada criminal, uma vez que o indiciamento e denúncia anterior não serviu para que o paciente viesse a mudar de vida. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância